Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-88.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736368-88.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLITTON GONCALVES RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, WELLITTON GONCALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado em ID 14429146. Em face do princípio da causalidade, o recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Indefiro a gratuidade justiça, diante de que não restou evidenciada a hipossuficiência econômica do recorrente para assumir as despesas do processo, conforme exige o art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. O recorrente é servidor público e aufere renda que lhe assegura a sobrevivência digna mesmo arcando com as despesas do processo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 9 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito